Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0005861-52.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA FERNANDA MENDANHA ATAIDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- os advogados do assistente de acusação farão sustentação oral (ID 63685502). Anote-se o endereço de e-mail dos advogados para comunicação. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES